Tribunal: STF
Processo: Rcl 83375
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão de negativa de seguimento da reclamação, ante a ausência de identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o proclamado na ADI 3.395.



    2. A parte embargante diz configurada omissão decorrente da falta de análise: i) da tese atinente à competência da Justiça comum para apreciar controvérsia oriunda de vínculo administrativo, ante o fato de ente público e servidora figurarem nos polos processuais; e ii) da arguida impropriedade da revisão, pela Justiça do Trabalho, do mérito de decisão do Tribunal de Contas, que, por sua vez, já foi chancelada pela Justiça comum. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ao deixar de examinar a alegada incompetência da Justiça especializada, considerado o fato de ente público e servidora figurarem nos polos processuais, bem assim a inviabilidade de revisão do mérito de ato do Tribunal de Contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No acórdão embargado, ficou assentado que a orientação firmada na ADI 3.395 não alcança as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público regidos pela CLT, mas apenas os de natureza jurídico-estatutária, de modo que falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido no paradigma invocado. 



    5. A nulidade suscitada pelo Município, considerada a decisão do Tribunal de Contas, não alcança o contrato de trabalho da beneficiária, firmado em 2011 e por prazo indeterminado, mas apenas os ajustes com prazo determinado pactuados em 2013.



    6. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.